Tribunal: TJBA
Processo: 8009485-35.2022.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009485-35.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MATHEUS DE ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO
DA DEFESA
. TESE PRINCIPAL DE NEGATIVA DE AUTORIA, PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
, E DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, POR ALEGADA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDOS PERICIAIS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDOS DO DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, PRESTADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU A CONTENDA INICIADA EM PARTIDA DE FUTEBOL
E CORROBOROU PARCIALMENTE AS DECLARAÇÕES DO OFENDIDO
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE APROFUNDADA DO MÉRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios, notadamente o depoimento da vítima, constituem indícios suficientes de autoria para sustentar a decisão de pronúncia; (ii) analisar se a ausência de
animus necandi
está inequivocamente demonstrada a ponto de autorizar a desclassificação da conduta para lesão corporal; e (iii) aferir se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente, permitindo sua exclusão nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria impõe a submissão do caso ao Tribunal do Júri.

4.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio de laudos periciais que atestam as lesões na vítima e o dano no capacete provocado por projétil de arma de fogo.

5.
Os indícios de autoria são extraídos do depoimento coeso e detalhado da vítima, prestado em juízo sob o crivo do contraditório
e coerente com a versão apresentada na delegacia de polícia,
que aponta o Recorrente como autor dos disparos, sendo tal prova suficiente para a fase de pronúncia,
notadamente porque corroborada parcialmente por testemunha presencial.

6.
A desclassificação da conduta para lesão corporal revela-se incabível nesta etapa processual, uma vez que a ausência de
animus necandi
não se mostra inequívoca, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada do dolo do agente.

7.
A exclusão da qualificadora do motivo fútil só é admitida quando manifestamente improcedente, o que não ocorre na hipótese, pois a alegação de que o crime derivou de um desentendimento banal em uma partida de futebol justifica, em tese, a sua manutenção para apreciação pelos jurados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Para a manutenção da decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais podem ser extraídos do depoimento da vítima, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito probatório. 2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. 3. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é permitida quando se revelarem manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não se verifica quando há substrato probatório mínimo a ampará-las.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II, 14, II, e 29; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.514.383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8009485
-
35
.2022.8.05.0
022
da Comarca de
Barreiras
, sendo Recorrente
MATHEUS DE ARAÚJO DA SILVA
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, .